Tribunal: TJMT
Processo: 0014688-17.2015.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0014688-17.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAQUIM ROBEVALDO DA COSTA - CPF: 041.398.568-74 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), BRUNO ZARDO BUENO - CPF: 029.834.791-10 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0014688-17.2015.8.11.0015

Origem:

SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

JOAQUIM ROBEVALDO DA COSTA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

JOAQUIM ROBEVALDO DA COSTA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09
/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - ARGUIÇÃO PELO MUNICÍPIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS AFASTADA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO MUNICÍPIO - PLEITO DA PROMOVENTE PARA A MAJORAÇÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e
não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

Quanto ao apelo da promovente no que concerne a majoração da condenação em honorários, resta o mesmo prejudicado, uma vez que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55, da lei 9.099/95.

Sentença mantida

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO com REMESSA NECESSÁRIA interpostos pelo Município de Sinop e pela parte promovente contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da parte autora à percepção da progressão funcional vertical, a partir de 01/01/2008, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (nos termos do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/2001), conforme trecho dispositivo que cito:

“Ex positis", JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE a PROGRESSAO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/O1/02, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei n° 568/99, e alterações da Lei n° 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 01/01/2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei n° 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passara a incidir o índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINT6 o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MERITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTICA GRA CPC/2015.

(...) Todavia, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 27/O4—CM", razão pela qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência as diretrizes estabelecidas no art. 85, § 16, do CPC, ARBITRO em 01 (um) URH - Unidade Referencial de Honorários, conforme RESOLUCAO n° 096/2007 e atualizações.

A parte promovida, apresentou Recurso de Apelação e, nas razões recursais, sustentou que as Leis municipais nº 663/2001 e 568/99 são inconstitucionais e seus atos nulos de pleno direito, por não respeitarem a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 101/2000, de forma que inexiste o direito à progressão funcional.

Entende serem inconstitucionais os referidos diplomas legais, pois aumentaram as despesas com pessoal sem dotação orçamentária e não efetuaram estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Sustenta que a parte promovente não faz jus à progressão funcional na modalidade vertical, visto que, diante da inconstitucionalidade das leis, não há que se falar em sua aplicabilidade e, consequentemente, direito à progressão.

Por fim, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões ao recurso.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que os valores arbitrados a título de honorários foram irrisórios, requerendo a majoração.

A parte promovida apresentou contrarrazões ao recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça (Id. 15593469).

O Ministério Público se manifestou no Id. 28090478, informando a desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, destaco que o feito aportou a esta Turma Recursal em razão do declínio de competência por parte do Tribunal de Justiça, conforme constou no relatório. Desse modo, como se trata de ação proposta originariamente na Justiça Comum, resta prejudicada a remessa necessária, por incompatibilidade com a seara dos Juizados Especiais.

Passo ao julgamento do mérito dos recursos interpostos.

Como mencionado, o Município arguiu a inconstitucionalidade das Leis municipais nº 568/1999 e nº 663/2001 por conferirem direitos sem previsão de dotação orçamentária.

Pois bem.

Primeiramente, passo à análise da arguição de inconstitucionalidade das Leis municipais nº 568/1999 e nº 663/2001.

O Município de Sinop, ora recorrente, em suas alegações, sustenta a inconstitucionalidade das Leis municipais nº 568/1999 e nº 663/2001, já que instituídas sem dotação orçamentária para atenderem as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, como determina o artigo 169, §1º, I, da Constituição Federal.

Os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2% (dois por cento), inicialmente a cada 5 (cinco) anos de trabalho (Lei nº 568/99) e, posteriormente, a cada ano de efetivo labor (Lei nº 663/01).

Em que pese às razões trazidas pelo promovido, tenho que a pretensão não merece prosperar, uma vez que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, do ponto de vista formal, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.

Da mesma forma, não há que se falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

Outrossim, os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.

1
.
A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
.
Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014;EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014.

2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 1.463.914/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2015)
g.n.

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - DIREITO À PROGRESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - REDUZIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE–APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

(.....)

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. (TJMT RAC/RNS 61215/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)
. g.n.

Dessa forma, pode-se concluir que as Leis municipais nº 568/1999 e nº 663/2001 não são inconstitucionais, razão pela qual afasto a arguição de inconstitucionalidade.

Quanto à alegação recursal da parte promovente relacionada a majoração dos honorários, resta o mesmo prejudicado, haja vista que se trata de condenação incabível em sede de Juizado Especial.

Apesar de ser devida a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau na Justiça Comum, destaco que, em se tratando de Juizado Especial, que possui legislação própria, tal possibilidade não encontra respaldo legal. Isso porque, nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95, o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas e, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, salvo litigância de má-fé.

Portanto, o pedido de fixação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial é incabível em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (Grifei)

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA):

RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL
. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRABALHISTA.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
.
PROCESSO TRAMITANDO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI ESPECIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PARA DEMAIS PEDIDOS. ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Número do Processo: 00003834020108050251, Relator (a): LEONIDAS BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 17/08/2018).

Assim, claramente incabível o pedido de majoração dos honorários advocatícios apresentado pela parte promovente.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, posto que tempestivos, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o município ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020